Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-29.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800065-29.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAYCON ROBERTO FREITAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVO TÍTUO. TESE SUPERADA. PRECEDENTES DO STJ. ADEMAIS, EM ANÁLISE DE OFÍCIO E NOS LIMITES PERMITIDOS NA VIA ESTREITA DO WRIT, NÃO SE CONSTATA A NULIDADE APONTADA. CONSENTIMENTO DO PACIENTE.

-
A defesa suscitou a tese de
ilegalidade da prisão em flagrante, pois o paciente não teria autorizada a entrada dos policiais militares em sua residência, havendo, em verdade, violação de domicílio, pois, após algemado, teria sido coagido a autorizar a entrada. Além do mais, carente, também, de mandado judicial, sendo nula a prova obtida na residência, qual seja, o entorpecente apreendido.

- Extrai-se dos autos que os policiais militares, ao receberem informação de que haveria a ocorrência de intenso tráfico de drogas no endereço do paciente, deslocaram-se até o local indicado e, chegando, encontraram o paciente e sua esposa, oportunidade em que o acusado autorizou a entrada dos policiais para realizarem buscas no imóvel.

-
Com efeito, a Constituição Federal de 1988 autoriza a prisão em flagrante como exceção à inviolabilidade domiciliar, prescindindo de mandado judicial, qualquer que seja sua natureza e podendo ser realizada a qualquer hora do dia ou da noite. Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventual ilegalidade ocorrida na prisão em flagrante fica superada, pois se está diante de novo título prisional, assim como, em análise, de ofício, inexistem elementos a indicar que o flagrante tenha sido ilegal e tenha ocorrida violação de domicílio, por se tratar de flagrante de crime permanente, afigurando- se dispensável o mandado judicial de busca e apreensão por ter a conduta sido precedida de fundada suspeita e autorização do paciente para os policiais militares adentrarem. Inviável, na via eleita, maiores incursões em matéria fático-probatória, que é reservada à instrução na ação penal.

- De mais a mais, não se tem notícias dessa tese defensiva ter sido previamente submetida ao juízo
a quo
para que se evitasse a repudiada supressão de instância.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS E COMETEU NOVO CRIME. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIA QUE INDICA A MERCANCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante a requerimento da autoridade policial (fls. 25-32 ID nº 7713789),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto do crime, a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que já responde por outros processos e estava em liberdade quando cometeu esse novo delito, em que apreendido 574g de cocaína em 17 invólucros e 162g de cocaína em 8 trouxas (ID nº 46215648 dos autos principais), além de balança de precisão.

-
De fato, a conduta do agente – gravidade concreta da ação – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MAYCON ROBERTO FREITAS DA SILVA,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel nos autos do processo judicial eletrônico nº 0802648-68.2021.8.14.0049.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito juntamente com sua companheira em 29/12/2021, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. Em 30/12/2021, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Argumenta
ilegalidade na prisão em flagrante
, pois o paciente não teria autorizada a entrada dos policiais militares em sua residência (ausência de consentimento), havendo, em verdade, violação de domicílio, pois, após algemado, teria sido coagido a autorizar a entrada. Além do mais, carente, também, de mandado judicial, sendo nula a prova obtida na residência, qual seja, o entorpecente apreendido.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
primário, residência fixa, bons antecedentes, pai de dois adolescentes.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 21-93.

Distribuídos os autos em plantão no recesso forense, a desembargadora plantonista Ezilda Pastana Mutran
indeferiu a liminar
(fls. 94-95 ID nº 7713982).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 102-103 ID nº 7790581) e colacionou documentos de fls. 104-168.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 171-178 ID nº 7831328).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

A defesa suscitou a tese de
ilegalidade da prisão em flagrante
, pois o paciente não teria autorizada a entrada dos policiais militares em sua residência (ausência de consentimento), havendo, em verdade, violação de domicílio, pois, após algemado, teria sido coagido a autorizar a entrada. Além do mais, carente, também, de mandado judicial, sendo nula a prova obtida na residência, qual seja, o entorpecente apreendido.

Extrai-se dos autos que os policiais militares, ao receberem informação de que haveria a ocorrência de intenso tráfico de drogas no endereço do paciente, deslocaram-se até o local indicado e, chegando, encontraram o paciente e sua esposa, oportunidade em que o acusado autorizou a entrada dos policiais para realizarem buscas no imóvel.

Com efeito, a Constituição Federal de 1988 autoriza a prisão em flagrante como exceção à inviolabilidade domiciliar, prescindindo de mandado judicial, qualquer que seja sua natureza e podendo ser realizada a qualquer hora do dia ou da noite. Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventual ilegalidade ocorrida na prisão em flagrante fica superada, pois se está diante de novo título prisional, assim como, em análise, de ofício, inexistem elementos a indicar que o flagrante tenha sido ilegal e tenha ocorrida violação de domicílio, por se tratar de flagrante de crime permanente, afigurando- se dispensável o mandado judicial de busca e apreensão por ter a conduta sido precedida de fundada suspeita e autorização do paciente para os policiais militares adentrarem. Inviável, na via eleita, maiores incursões em matéria fático-probatória, que é reservada à instrução na ação penal.

De mais a mais, não se tem notícias dessa tese defensiva ter sido previamente submetida ao juízo
a quo
para que se evitasse a repudiada supressão de instância.

Nesse sentido, bem ponderou a Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer (fl. 173 ID nº 7831328):

“A entrada autorizada foi devidamente registrada através de vídeo, conforme ID 7713806, onde o acusado aparece com sua integridade física mantida e após ser questionado por policial, permite a entrada no domicílio e revista.

Ressalta-se que ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, inexiste qualquer ilegalidade ou coação/intimidação no vídeo, pois as próprias feições do acusado não demonstram qualquer temor/relutância, sua voz não está tremula e, inclusive, a autoridade policial realizou os questionamentos em tom de voz neutro
.”

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO. DILIGÊNCIA INICIADA NA RUA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PREJUDICADA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I  A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II  No caso vertente, a fundada suspeita para a prisão em flagrante residiu não apenas na existência de denúncias prévias de que o paciente estaria traficando substâncias entorpecentes, mas também no fato de que foi, bem verdade, primeiramente parado por conduzir sua motocicleta inabilitado. Em busca pessoal, foi encontrada uma porção de cocaína em sua posse, a qual tentou retirar do bolso neste momento. Não obstante, na instrução criminal, a matéria acerca do flagrante ainda poderá ser mais bem elucidada e debatida pela origem, o juízo natural da causa.

III - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

IV - Com efeito, a questão da nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia encontra-se superada pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nesse passo: "(...) eventuais irregularidades do flagrante ficam superadas pelo decreto de prisão preventiva. Precedente" (AgRg no RHC n. 155.189/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021).

V - No caso concreto, o paciente ainda foi submetido precocemente aos exames médicos iniciais e a d. Defensoria Pública foi devidamente informada da prisão.

VI - Na segregação cautelar do paciente, a fundamentação levou em consideração, em especial, o modus operandi, o que denota o risco concreto da suposta conduta, não havendo falar nesta fase, pois, em possibilidade de futura desclassificação para o crime de uso de entorpecentes. Ainda, a fundamentação levou em consideração, em especial, os maus antecedentes (condenação anterior por furto em cumprimento de pena).

VII - Por consequência, fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017). Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 708905 MG 2021/0379628-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A decretação da prisão preventiva torna superada eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante.

2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que o recorrente foi flagrado em poder de 4 tijolos de maconha (2.894,61g), outra porção da mesma substância (61,5g) e 1 de cocaína (23,7g).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 137.120/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)

Por outro lado, i
mprocede a alegação de ausência de fundamentação e de requisitos da custódia cautelar.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante a requerimento da autoridade policial
(fls. 25-32 ID nº 7713789),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, diante da
gravidade em concreto do crime, a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que já responde por outros processos e estava em liberdade quando cometeu esse novo delito, em que apreendido 574g de cocaína em 17 invólucros e 162g de cocaína em 8 trouxas (ID nº 46215648 dos autos principais), além de balança de precisão.

Transcrevo o
decisum
hostilizado:

“MAYCON ROBERTO FREITAS DA SILVA

Em juízo de cognição sumária, verifico que
há prova suficiente da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
, decorrentes da prova testemunhal constante dos autos de prisão em flagrante e laudo de constatação provisória da droga apreendida, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, I, do CPP, eis que trata-se de “
crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva se mostra necessária a fim de
garantir a ordem pública
, eis que a no caso concreto,
a quantidade e o tipo de drogas
em tese apreendidas com o réu, conforme laudo constante nos autos, bem como os apetrechos encontrados na residência, ser típico de quem promove o tráfico de drogas como seu meio de vida e denota uma maior periculosidade do réu, fato que já pressupõe estar o mesmo colocando em risco a ordem pública que se vê imensamente afrontada em razão de crimes desta natureza, conforme art. 312 do CPP, necessário se faz, ao menos por hora, manter a custódia cautelar do flagranteado. Presente também o requisito da
conveniência da instrução criminal
, sendo necessário o acautelamento do réu para evitar que, em liberdade, possa incutir temor em testemunhas, interferindo, desta forma, não só nas investigações como em uma possível instrução criminal.

Sabe-se que a garantia da ordem pública, visa, entre outras coisas, a evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (STF- 2ª T, HC 84.658/PE, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, p. no DJU 03.06.2005, p. 00048, e no mesmo sentido: HC 84.981/ES; HC 84.680/PA; STJ-HC 20401492743 (39034/SP).

Assim vem sendo comumente decidido pelos Tribunais pátrios:

(...)

Reforço que, no caso em questão,
não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas.
Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Assevero ainda que o réu Maycon Roberto Freitas da Silva já responde por outros processos e estava de cumprimento de alvará. Ademais, ainda que o réu seja tecnicamente primário, a primariedade não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, já que há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia, entendimento este, que encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
converto a prisão em flagrante do réu MAYCON ROBERTO FREITAS DA SILVA em prisão preventiva
, com fulcro nos artigos 310, II, c/c 312, caput, ambos do CPP.

Comunique-se a autoridade policial do teor da presente decisão, bem como recomendando a conclusão do Inquérito Policial no prazo legal.

Ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública e/ou Defesa e ao réu.

Autorizo a incineração da droga ilícita apreendida, guardando amostra necessária à realização de laudo definitivo, conforme artigo 50, §3º da Lei de Drogas. Comunique-se a autoridade policial.

Determino à autoridade policial que informe o peso da droga.

Comunique-se aos juízos em que o réu responde por outros processos, da presente decisão, se for o caso de possuir antecedentes.

Serve o presente como mandado de prisão em desfavor do réu.

Serve a presente decisão como mandado/ofício/carta.”

De fato, a conduta do agente – gravidade concreta da ação – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos nos arts. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não havendo que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso.

3. Esta Corte Superior entende ser bastante para demonstrar a gravidade concreta do delito a indicação da quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas, junto a outras circunstâncias do caso, e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

4. Na espécie, o agravante havia sido colocado em liberdade em outro processo criminal há menos de dois meses quando foi flagrado com 102 g de maconha, 40,9 g de cocaína e petrechos comumente usados no tráfico de drogas (balança de precisão e faca de cozinha, ambos com resquícios de entorpecentes). Além disso, o Magistrado de primeira instância consignou haver indícios de que o acusado integrasse organização criminosa, com dedicação habitual ao comércio de drogas.

5. Com base nos elementos descritos, que denotam o risco concreto de reiteração criminosa, nota-se a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP).

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 688.069/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art.

312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a despeito de o agente haver sido flagrado em posse de apenas 40g (quarenta gramas) de maconha e 2g (dois gramas) de crack, a prisão foi decretada e merece ser mantida em razão de o recorrente possuir duas condenações definitivas por roubo qualificado e uma ação penal em andamento por lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica.

3. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso são motivação idônea para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Tais circunstâncias, outrossim, demonstram a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

4. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 150.577/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 27/01/2022